Tribunal: TJPA
Processo: 0002151-11.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - REFORMADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE: Não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, pois a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.2 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Assiste razão ao recorrente pois o Juízo a quo fixou a pena deste em 02 (dois) anos de reclusão, e sem qualquer fundamentação idônea fixou regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o semiaberto.Destarte, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB, por ser medida de direito a se impor, sobretudo em razão de a pena de reclusão do recorrente ter sido fixada no mínimo legal desde a primeira fase do processo dosimétrico da pena.3 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002151-11.2015.8.14.0401
APELANTE:
ROBINSON ADAMOR DE ANDRADE DO NASCIMENTO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROVIDO - INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - PROVIDO - REFORMADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE:
Não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, pois a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.
2 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:
Assiste razão ao recorrente pois o Juízo
a quo
fixou a pena deste em 02 (dois) anos de reclusão, e sem qualquer fundamentação idônea fixou regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Destarte, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB, por ser medida de direito a se impor, sobretudo em razão de a pena de reclusão do recorrente ter sido fixada no mínimo legal desde a primeira fase do processo dosimétrico da pena.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis .

Belém/PA,
08 de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002151-11.2015.8.14.0401
APELANTE:
ROBINSON ADAMOR DE ANDRADE DO NASCIMENTO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ROBINSON ADAMOR DE ANDRADE DO NASCIMENTO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 15, da Lei n. 10.826/03 - disparo de arma de fogo, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. E, em razão de o apelante preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, teve sua pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narram os autos que:
¿que no dia 08 de fevereiro de 2015, por volta de 00:55h, policiais militares realizavam ronda pela circunscrição de Icoaraci, precisamente na Quinta Rua do Tenoné, quando passaram por um veículo de marca/modelo Nissan Frontier S 4x2, cor vermelha, chassi 94DVCGD4OEJ849215, placa OTJ 2808, ano 2013/2014, que transportava diversas pessoas, dentre eles, os acusados, momento no qual ouviram um disparo de arma de fogo.

Logo em seguida, os agentes da lei seguiram no encalço dos suspeitos, interceptando o referido veículo, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado Nikki Scott Ferreira de Freitas. Ao ser realizada a vistoria, foi encontrado em seu interior um revólver calibre 38, nº 1004484, cor prata, cabo de madeira e 04 (quatro) munições, sendo 02 (duas) deflagradas e 02 (duas) intactas¿
. (sic fl. 136)

A denúncia fora recebida em 16/07/2015. (fl. 09)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 136/144)

A Sentença transitou em julgado para o réu Nikki Scott Ferreira Andrade do Nascimento. (fl. 172)

Inconformado,
ROBINSON ADAMOR DE ANDRADE DO NASCIMENTO
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 160/165.

Aduz que a pena de reclusão do apelante deve ser reduzida aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de confissão espontânea, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Assevera que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser reformado, pois o Juízo de origem fixou regime mais gravoso sem fundamentação idônea, devendo ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena no aberto.

Às fls. 166/170-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 180)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 184/188)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
,
08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE

Ab initio
, insta salientar que a Súmula n. 231, do STJ é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, senão vejamos:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sob pena de infringir o Princípio da Separação dos Poderes, devendo ser cumprida a vontade do legislador, ante a constitucionalidade da referida súmula.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em atenuação da pena em razão da existência de atenuante de confissão reconhecida em favor do apelante a quando da sentença condenatória, pois a pena-base de reclusão deste já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Assiste razão ao recorrente pois o Juízo
a quo
fixou a pena deste em 02 (dois) anos de reclusão, e sem qualquer fundamentação idônea fixou regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Destarte, reforma-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB, por ser medida de direito a se impor, sobretudo em razão de a pena do recorrente ter sido fixada no mínimo legal desde a primeira fase do processo dosimétrico da pena.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o aberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator